Tribunal: TJDFT
Processo: 0704413-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0704413-45.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: FLAVIO CESAR PEREIRA BARROS APELADO: CRISSOTELES LOUREIRO DE OLIVEIRA FILHO, CRISLENE DE OLIVEIRA ALVES, CRISSELIA DE OLIVEIRA MOREIRA DOS SANTOS, ROBERTO DE OLIVEIRA DOS SANTOS, HOVENA MOTA DE SOUZA OLIVEIRA, OCTAVIA DE OLIVEIRA MOREIRA, RESERVA INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte contrária, na forma do artigo 1.023, § 2o, do CPC, para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 52990663. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador